Tribunal: STF
Processo: HC 51977
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-13
Data de publicação: 1974-03-13

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. EXTRADIÇÃO.
A ARGÜIÇÃO DE SE TRATAR DE CRIME POLÍTICO E TEMA QUE SÓ
EXCEPCIONALMENTE SE TORNA POSSIVEL EXAMINAR NESTA VIA SUMARIA.
A EXISTÊNCIA DE TRATADO, REGULANDO A EXTRADIÇÃO, QUANDO EM CONFLITO
COM A LEI, SOBRE ELA PREVALECE PORQUE CONTEM NORMAS ESPECIFICAS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDO, EM CONFORMIDADE  COM AS
DISPOSIÇÕES DO TRATADO EM QUESTÃO.
'WRIT' INDEFERIDO.